Tribunal: STF
Processo: HC 199767
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 14.143/2023-STF, o agravante, que advoga em causa própria, pede “o ADIAMENTO DO JULGAMENTO, designado para o dia 28/02/202”, tendo em vista que “[…] já possui audiência presencial perante a 5ª Vara Criminal de Brasília, anteriormente marcada e datada no mesmo dia, motivo pelo qual pleiteia este requerimento”. (doc. eletrônico 52).



    Decido.



    A propósito do pedido formulado pelo agravante, registro que, apesar de este relator ter solicitado a inclusão do agravo regimental para julgamento na próxima sessão presencial do dia 28/2/2023, conforme consta do respectivo andamento processual, tal inclusão somente é levada a efeito por determinação do Ministro Presidente da Segunda Turma, o que ainda não ocorreu.



    Isso posto, julgo prejudicado o pedido de adiamento, advertindo que caberá ao requerente acompanhar a marchal processual deste recurso para tomar ciência da sua efetiva inclusão em pauta.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator